Tribunal: TJPA
Processo: 0010020-77.2016.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010020-77.2016.8.14.0049

RECORRENTE: JOHNATAN RAMOS MORAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INC. II, DO CPB. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. TESE NÃO ACATADA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, não há o que se falar em impronúnica, pois, como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual. Assim, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria. Ademais, a impronúncia nessa fase, ainda que haja dúvida no convencimento do Magistrado, deve-se decidir com cautela, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
.

2.
Por fim, só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Nesse sentido, inexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção da referida circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um

dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
21
de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Johnatan Ramos Moraes
, contra decisão proferida pelo Exmo. Sr. Elano Demétrio Ximenes, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. II, do CPB.

Narra a exordial acusatória
,
à ID 10238377
,
que
na data de 30/08/2016, por volta das 09h40m, no Complexo Penitenciário de Americano, nesta cidade, o denunciado JHONATAN RAMOS MORES desferiu diversos golpes com um "estoque artesanal" na vítima LEANDRO DA SILVA PINHO, que resultou em seu óbito.

Que no dia do fato delituoso, o agente penitenciário Reginaldo Tavares foi acionado para recolher os detentos que estavam no banho de sol e, na ocasião, observou que os presos Elisoncley Nazareno Tavares dos Santos, Raimundo Borges Mendes, Carlos Alexandre Raiol do Nascimento e Jhonatan Ramos Moraes, ocupantes da cela 105 do Bloco A, não haviam saído para tal atividade.

Aduz que, em ato contínuo, foi constatado que dentro da referida cela estava o corpo da vítima LEANDRO DA SILVA PINHO, com diversas perfurações provocadas por um "estoque artesanal", o qual não foi localizado.

Prossegue a denúncia sustentado que no momento dos fatos, o acusado iniciou uma discussão e logo após uma luta corporal com a vítima, vez já possuir uma rixa e, nesse interim, Jhonatan que estava munido com um "estoque", desferiu um golpe que atingiu o tórax da vítima que caiu ao solo e mesmo com o ofendido no chão, o agressor prosseguiu golpeando sem piedade, provocando lesões que culminaram com a morte de Leandro. Em seguida, Jhonatan pediu para que nenhum de seus companheiros de cela saísse para o banho de sol.

Ressalta, ainda, a inicial Ministerial que ouvido perante a autoridade policial, o denunciado confessou ter matado a vítima, pois já possuíam uma rixa devido a uma divisão malfeita de produtos de roubo; sendo que, na ocasião, desferiu um golpe no coração e muitos outros motivado pela raiva.

Por fim, assevera a peça acusatória que o
s indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva restam comprovadas pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão do denunciado, e que com tal conduta, o denunciado perpetrou o crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos II, III e IV do CPB
.

Em razões recursais
,
à ID 10238408
, pugna a defesa pela impronúncia do réu, ante a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, devendo prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo
ou, subsidiariamente, pelo decote da qualificadora.

Em contrarrazões
,
à ID 10238409
, o RMP de 1º Grau, Dr. Frederico Augusto de Morais Freire, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que a decisão de pronúncia seja mantida e o réu submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em Juízo de retratação, o Magistrado do feito,
à ID 10897626
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Marins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida,
in totum
, a decisão de 1º grau que pronunciou o ora recorrente.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da impronúncia

Insurge-se o recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II, do CPB.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso sob exame, aduz a defesa que as provas conduzem para um juízo de ausência de indícios de autoria, devendo o acusado ser impronunciado, ante a ausência de indícios de autoria capazes de atribuir nexo causal entre a conduta de e o fato típico ora em análise.

Com efeito, verifica-se que a materialidade resta comprovada por meio do Laudo nº 2016.02.000912-TAN,
à ID 10238385
, o qual atesta como
causa mortis
do ofendido Leandro da Silva Pinho
“FERIMENTOS TÓRAX E ABDOME
”
, efetivada por meio de ação perfurante, PÉRFURO-CORTANTE.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio do depoimento prestado, em Juízo, pela testemunha Carlos Alexandre Raiol do Nascimentos, bem como pela confissão do recorrente que mencionou ter atingido a vítima com golpes de estoque, consoante se verifica da decisão de Pronúncia,
à ID 10238404
, a qual tem fé pública, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Assim, por ser

a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que o pronunciado não se encontra envolvido na ação delituosa em comento.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão da qualificadora

Por fim e, subsidiariamente, pugna a defesa pela exclusão da qualificadora prevista no inciso II, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que não restou caracterizada, diante do conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Com efeito,
pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção da referida circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido, ou não, por motivo fútil.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer do
custo iuris
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 21

de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/11/2022